Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713205-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO JADSON FRAZAO AROUCHE PACIENTE: ANDREY FELIPE DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por Paulo Jadson Frazão, com pedido liminar, cujo objeto é a soltura do paciente ANDREY FELIPE DOS SANTOS SILVA, preso em flagrante pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em seu arrazoado, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente teve essa prisão convertida em preventiva pela suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes. Sustenta que o paciente é dependente químico necessitando de tratamento, sendo inclusive internado em 11 de fevereiro passado, encontrado no Setor Hoteleiro Sul, “desacordado apresentando espasmos musculares inerentes ao uso de entorpecentes e típicos a estágio de “overdose”. Tece comentários a respeito da curva de vida do paciente sem adentrar no mérito da prisão e seus fundamentos. Em síntese, alega que o paciente possui residência fixa, tem boa conduta social, é primário e tem um filho. Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. É o relatório. Decido. Em que pese a precariedade e carência de instrução do presente Habeas Corpus, verifica-se que possui como processo de referência os autos da ação número 0709130-61.2024.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que apura a suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes cometido pelo paciente Andrey Felipe e Davi Rafael. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O paciente foi preso em flagrante em 11 de março de 2024 e teve sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC no dia 13 de março. Verifico que a decisão daquela autoridade está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade e expôs os seguintes fundamentos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado Andrey ostenta passagens por tráfico quando adolescente. Tem 19 anos. Foi liberado em novembro de 2023 e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. O autuado David, por seu turno, falou em sede policial que tem vendido drogas na asa sul há um ano, o que basta para caracterizar a reiteração criminosa e de que tem vivido da prática criminosa. Além disso, ostenta outras passagens criminosas. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pedido de revogação da prisão e soltura do paciente, mormente considerando a natureza da droga apreendida, já que preso na posse de 01 (uma) porções de crack, acondicionadas em caixa de fósforos, perfazendo a massa líquida de 3,44 g (três gramas e quarenta e quatro centigramas) e a reiteração da conduta delitiva. Ademais, ao decretar a preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias e detalhes que envolvem o caso, como também, a condição pregressa do paciente e indicando a possibilidade da continuidade delitiva. Portanto, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo de caráter provisório, da prisão preventiva decretada no processo originário, de modo que estão presentes as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos. Deste modo, a decisão está corretamente fundamentada artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator